Tribunal: STF
Processo: HC 111482
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Habeas corpus. 2. Falta de fundamentação da prisão preventiva. Não ocorrência. Necessidade de resguardar a ordem pública. 3. Incidência da Súmula 691. 4. Excessiva demora na realização do julgamento de mérito de habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prestação jurisdicional. Violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo. 5. Constrangimento ilegal configurado. 6. Paciente preso desde novembro de 2008. Ordem concedida para que a autoridade coatora apresente o HC em mesa para julgamento até a 4ª sessão subsequente à comunicação da ordem.